Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-85.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-85.2023.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOAO BOSCO PEREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM, ISRAEL SOUZA SAMPAIO, JOSE CARLOS DO CARMO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DEFEITUOSO.

DANO COMPROVADO. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA, SEM QUE EXISTISSE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO NOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADOS CONDENAÇÃO FIXADASDE FORMA MODERADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No caso em destaque, o autor afirma que não firmou o contrato de empréstimo ora discutido, de modo que, cabia à instituição bancária comprovar que o autor firmou o contrato, ônus este do qual o banco não se desincumbiu, haja vista que o documento trazida à baila não contém a assinatura do acionante.

II - A configuração do dano moral está ínsita na própria ofensa, de forma que, restando provado o fato, provado está o dano moral. Não se
mostra possível reduzir o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), pena de aviltamento da dúplice natureza da imposição indenizatória por lesão extrapatrimonial.

III -A jurisprudência do STJ deixou de exigir a má-fé como pressuposto do dever de restituição em dobro, adotando novo entendimento no sentido de que apenas deve ser verificada a contrariedade da conduta à boa-fé objetiva, tornando prescindível a verificação do elemento subjetivo (EAREsp nº 676.608/RS).
O
entendimento fixado foi modulado para produzir efeitos a partir de 30 de março de 2021. No caso dos autos, os descontos indevidos iniciaram depois da referida data, por isso a devolução deve ser em dobro.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001360-85.2023.8.05.0073
, interposto na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, oriunda da Vara Cível da Comarca de Curaçá/BA, figurando como apelante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelado
JOÃO BOSCO PEREIRA SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)